Tribunal: STF
Processo: AP 1944
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    TANIA MARIZA BALDIATI MACHADO, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO AUSENTAR-SE DA COMARCA de Florianópolis/SC para realizar visitações a sua mãe enferma. (eDoc. 30)



    Em 3/4/2024, determinei a intimação da requerente para informar e comprovar o período em que pretende realizar a visita, sob pena de indeferimento. (eDoc. 38)



     Em 5/4/2024, a requerente informou que irá de ônibus e passará por dois endereços: na residência da irmã, localizada na Rua Herny Hugo Dreher 617, Bairro Planalto, Bento Gonçalves/RS, CEP 95.703.200; e no sítio de sua família, localizado na Rua Florinda Somacal 562, Bairro: Tamandaré, Garibaldi/RS, CEP: 95.720.000. O período da viagem será de 12/4/2024 a 17/4/2024. (eDoc. 44)



    O pedido é instruído com o bilhete de passagem eletrônico de ida (Data: 12/04/2024, Horário: 22:30, Origem: Terminal Rita Maria, Florianópolis/SC, Destino: Bento Gonçalves/RS, Linha: Lajeado/RS a Joinville/SC, Viação: União Santa Cruz LTDA) (eDocs. 45-46)



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente comprovou gravidade do quadro de saúde da sua mãe, ILIDIA BALDIATTI MACHADO, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente TANIA MARIZA BALDIATI MACHADO, CPF nº º 475.991.970-87, pelo período de 12/4/2024 a 17/4/2024, até Bento Gonçalves/RS nos endereços: Rua Herny Hugo Dreher 617, Bairro Planalto, Bento Gonçalves/RS, CEP 95.703.200 e na Rua Florinda Somacal 562, Bairro: Tamandaré, Garibaldi/RS, CEP: 95.720.000, para realizar visitação a sua mãe enferma.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Florianópolis/SC, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se as advogadas regularmente constituídas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente